Tribunal: STF
Processo: RHC 203954
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Furto tentado. Condenação transitada em julgado. Regime aberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes.
2. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto, tendo em vista o princípio da proporcionalidade. Precedentes do Plenário do STF.
3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO NOTURNO TENTADO. REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFORMIDADE COM SÚMULA N. 269/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. De acordo com o entendimento desta Corte, não há ilegalidade na fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência do acusado, em consonância com Súmula 269 do STJ.
    2. No caso, em que pese as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria tenham sido consideradas favoráveis, a agravante relativa à reincidência tenha sido compensada com a atenuante da confissão espontânea na segunda etapa, e a fração máxima da tentativa tenha preponderado sobre a causa de aumento relativa ao período noturno em que ocorreu o crime no último momento dosimétrico; a motivação do regime prisional inicial está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois, independentemente de a quantidade de pena definitiva ser relativamente baixa, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, as instâncias ordinárias levaram em conta o fato de o Agravante ser reincidente.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs apelação no Tribunal estadual, que negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A relatora do HC 651.063, Minª. Laurita Vaz, denegou a ordem. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a decisão ora recorrida não reconheceu a ilegalidade do regime inicial estabelecido na sentença e no acórdão condenatórios e manteve o regime semiaberto para uma pena de crime tentado que totalizou TÃO SOMENTE 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão”. 
    5. A defesa requer a concessão da “ordem de habeas corpus, para se fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não deve ser conhecido.
    8. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 20.04.2021. 
    9. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a examinar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    10. Na hipótese de que se trata, o recorrente foi condenado à pena de 5 meses e 10 dias de reclusão pela prática do crime de furto noturno, na modalidade tentada (subtração de objetos da garagem de um condomínio). Os autos ainda dão conta da reincidência do acionante e da existência de ações penais em andamento.
    11. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que, “na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    12. Nesse contexto, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta – tentativa de furto – autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, na linha da tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional aberto, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito (art. 59 do CP).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.
    Publique-se. 
    Comunique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator